Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão embargado. Afirma que o julgado restou omisso quanto ao silêncio do recorrido/embargado em relação ao retorno da garantia e quanto à não aplicação da inversão do ônus da prova automaticamente. Argumenta, ainda, que há omissão quanto ao dano moral, pois fundamentado genericamente. No que tange à contradição, alega que as provas constantes dos autos não comprovam que o último registro teria sido realizado dia 1/3/24 e que as mensagens trocadas entre as partes não são apresentadas em sequência, mas, sim, recortes. Aduz que “o print passa a ter mero valor individualizado, não descartando ser registro posterior e diverso da realidade cronológica”. Requer a reforma do julgado para sanar a omissão e a contradição apontadas para retificar o julgamento, provendo-se o recurso interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) há omissão quanto à tese de defesa do recorrente, qual seja, o silêncio da parte embargada no que tange à garantia; ii) há omissão quanto à tese de defesa de não aplicabilidade automática da inversão do ônus da prova do CDC; iii) há omissão quanto ao dano moral; iv) há contradição que justifique a retificação do acórdão proferido, notadamente acerca das provas dos autos com comprovam o cumprimento do serviço no prazo da garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Da análise dos autos, quanto à omissão acerca da tese de defesa do recorrente, qual seja, o silêncio da parte embargada no que tange à garantia e da não aplicabilidade automática da inversão do ônus da prova do CDC, verifica-se que o item 6 do acórdão é claro ao descrever a relação de consumo em questão e das respectivas provas das tentativas de contato do consumidor com o fornecedor para que o defeito fosse solucionado. Ademais, a análise pelo juízo é realizada de forma conjunta de todas as provas constantes dos autos. Assim, apesar de o embargante alegar silêncio do embargado, o que se identificou dos autos foi a falha no serviço da empresa quando verificado vício do produto adquirido. Outrossim, a ausência de manifestação do embargado/recorrido quanto à apresentação de novas provas, não presume o cumprimento da garantia quando as demais provas atestam modo diverso. Portanto, não há omissão.
7. Quanto à inversão do ônus da prova, direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), tese de defesa apresentado pela parte recorrente quando tratou da ausência de provas do alegado, ressalta-se que não é requisito da fundamentação atacar todas as teses trazidas pela defesa. Ainda assim, o item 7 do acórdão trata das provas produzidas pela parte recorrida/requerente, ou seja, cumpriu com o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito enquanto o requerido não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não verificada a omissão arguida.
8. No que tange à omissão acerca do dano moral, não merece razão a parte embargante. O item 8 do acórdão traz com objetividade a manutenção da sentença pela configuração do dano moral. O mero inconformismo da parte recorrente não é suficiente para modificar o julgado.
9. Com relação à contradição acerca das provas dos autos com comprovarem o cumprimento da garantia e que as mensagens trocadas pelas partes não são fidedignas com a ordem cronológica e que ausência das datas dos respectivos contatos realizados, cumpre observar que os documentos apresentados pela requerente não foram objeto de impugnação pelo requerido. Ademais, a alegação de ausência de cronologia ou da ausência de exata data de último retorno para aferição do cumprimento ou não da garantia ou da solução do defeito apresentado poderia ser atacado com a apresentação das conversas na íntegra pela empresa/recorrente, pois possui amplo acesso às tratativas, todavia, não o fez, limitando-se a apresentar apenas o contrato de prestação de serviço, na origem. Assim, não verificada a alegada contradição, mantém-se íntegro o acordão embargado.
10. Não há, pois, vícios de omissão e contradição a serem sanados no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.